Tribunal: TJMT
Processo: 1040394-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040394-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROSIDELMA CARVALHO BAPTISTA DA SILVA - CPF: 329.119.041-68 (AGRAVADO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVA
NTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
ROSIDELMA CARVALHO BAPTISTA DA SILVA

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 51, I-B, do RITJMT, não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de prescrição, incompetência, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade da justiça, determinando o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares processuais não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, sob o argumento de se tratar de matérias de ordem pública e de existir prejuízo imediato apto a autorizar a mitigação da taxatividade, conforme o Tema 988/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cuja mitigação, segundo a orientação firmada no Tema 988/STJ, exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

A decisão saneadora que rejeita preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva, incompetência, ausência de interesse de agir ou que mantém a gratuidade da justiça não se
subsume
, em regra, às hipóteses legais de recorribilidade imediata, tampouco evidencia prejuízo irreversível, porquanto as matérias podem ser suscitadas em apelação ou contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.

A alegação genérica de tratar-se de matérias de ordem pública não afasta o regime ordinário de recorribilidade nem configura, por si só, urgência qualificada.

Inexistindo demonstração concreta de risco de inutilidade do julgamento futuro, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva, incompetência, ausência de interesse de agir ou mantém a gratuidade da justiça, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade prevista no Tema 988/STJ exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, não configurada por alegação genérica de prejuízo ou por se tratar de matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 932, III, 1.009, § 1o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.957.987/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 05.06.2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão proferida em ID.
329510361
, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais (ID.
337112374
), a parte agravante, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Do julgamento do tema 1300 do STJ – da correta
distribuição
do ônus da prova – PASEP;

2.
D
a impugnação a assistência judiciária
;

3. D
a carência da ação – falta de interesse de agir
;

4.
D
a ilegitimidade passiva do
Banco Do Brasil
;

5. D
a incompetência da justiça comum
;

6. D
a prescrição
;

7. D
o prequestionamento
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática para conhecer o Agravo de instrumento interposto.

Recurso tempestivo (ID.
337125384
).

Sem contrarrazões em ID.
344816862
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVA
NTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
ROSIDELMA CARVALHO BAPTISTA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de AGRAVO INTERNO, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão monocrática (ID.
329510361
) que, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 51, I-B, do RITJMT, não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e inexistir urgência apta a mitigar o rol taxativo (Tema 988/STJ).

1. MÉRITO

No Agravo Interno (ID
337112374
), a parte agravante sustenta, em síntese, que a rejeição das preliminares lhe ocasionaria “enorme prejuízo”, por se tratar de matérias de ordem pública aptas a ensejar a extinção imediata do feito. Insiste, ademais, no cabimento da via eleita e requer a apreciação urgente do recurso pelo órgão colegiado.

Requer, assim, o provimento do presente Agravo Interno para reformar a r. decisão monocrática, a fim de reformar a decisão de primeiro grau e acolher as preliminares apresentadas.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento apenas nos casos expressamente previstos. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, firmou tese no sentido de que a taxatividade do rol pode ser mitigada em hipóteses excepcionais, notadamente quando
“verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

No caso concreto, todavia, não se verifica situação de urgência relevante ou irreversibilidade jurídica apta a afastar a aplicação do regime ordinário de recorribilidade, tampouco justificativa concreta para o conhecimento da insurgência.

Isso porque, conforme assentado na decisão agravada, a insurgência originária dirigia-se contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de prescrição, incompetência, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e o pedido de revogação da justiça gratuita concedida à parte agravada, determinando o regular prosseguimento do feito. Tratase, portanto, de conteúdo que, em regra, não desafia agravo de instrumento, por não se amoldar às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Nesse sentido:

“O cabimento do agravo de instrumento é limitado às hipóteses do rol taxativo previsto no art. 1.015 do
CPC.

O inciso V autoriza o recurso apenas contra a decisão de "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação", não contemplando o deferimento do benefício. Mostra-se inviável a mitigação dessa regra quando ausente urgência ou prejuízo imediato ao agravante
(...) (STJ -
AREsp
: 00000000000002808772 DF 2024/0459279-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)”

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.957.987/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS – DESPACHO SANEADOR – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MATÉRIAS NÃO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O agravo de instrumento é incabível para impugnar decisão interlocutória que não se enquadra no rol do
art
. 1.015 do CPC, salvo situações de urgência que possam causar prejuízo irreparável à parte, o que não restou demonstrado nos autos.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224430820248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC".

III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015"
(STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 25/06/2019.

[...].”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.063.181/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019,
DJe
de 24/9/2019.)

Nesse cenário, acertada se revela a decisão monocrática que, em harmonia com o entendimento consolidado do STJ, entendeu incabível o recurso por ausência de urgência qualificada, restringindo-se a aplicação do Tema 988/STJ às hipóteses excepcionais, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

2. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

Tomem-se as providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026